Tribunal: TJES
Processo: 5038447-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038447-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDER MARQUES FIGUEROA SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5038447-28.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDER MARQUES FIGUEROA SIQUEIRA, KENNY CRAUSE DIAS HORTA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN/ES. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória c/c tutela de urgência em que os recorrentes pretendem a transferência da pontuação do AIT nº S021331082 ao condutor infrator, Sr. KENNY CRAUSE DIAS HORTA, e por consequência a nulidade do processo de cancelamento da permissão para dirigir nº 2023-QXN8B.

2.

O primeiro recorrente (Eder) alega que o veículo autuado foi alienado à Sra. Sulyanne Crause Diaz Horta em 10 de junho de 2020, sendo que a infração ocorreu em 27 de março de 2021, quando já não mais detinha a posse do bem. Sustenta que o condutor no momento da infração era o segundo recorrente (Kenny), irmão da adquirente.

3.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento da responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB, uma vez que a comunicação de venda foi realizada apenas após a ocorrência da infração.

4.

Irresignados, os recorrentes interpõem recurso inominado, sustentando: [i] possibilidade de indicação do condutor infrator por via judicial após o prazo administrativo; [ii] existência de declaração do real condutor assumindo a responsabilidade; [iii] boa-fé das partes envolvidas.

5.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do juízo.

PRELIMINARES.

6. Quanto à ilegitimidade aventada em razão do pedido de transferência do registro de propriedade, esse se confunde com o mérito, e no respectivo tópico será analisada. Nessa esteira, afasta-se de plano a preliminar de ilegitimidade passiva da Autarquia de Trânsito, face ser a responsável pela aplicação das penalidades, independente da lavratura do auto de infração,
in casu
, sequer objurgados, visto o intento autoral é de que sejam direcionados à compradora do veículo. Nesse sentido a Jurisprudência Capixaba:

[...] Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade. 2) No caso dos autos, em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

7.

No mesmo sentido, indefere-se a preliminar de incompetência absoluta do juízo, haja vista que não se discute nos autos a nulidade do AIT ou sua lavratura, mas apenas a transferência de pontuações para o prontuário do real condutor, não justificando a necessidade de inclusão da Polícia Rodoviária Federal – PRF ou Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

MÉRITO.

8.

A sentença não comporta reforma. Isso porque, o entendimento alcançado pelo juízo de origem está em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, e desta E. Turma recursal, no sentido de que é ônus do vendedor do veículo, sua comunicação à autarquia de trânsito, sob pena de responsabilização solidária, conforme preceituada o art.134 do CTB.

9.

Nesse sentido, conforme fundamentado pelo juízo de origem, a comprovação da transferência do veículo é obrigação inerente as partes e quando ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 123 do CTB, há responsabilidade solidária pelas penalidades impostas, conforme prevê o art. 134, caput, nos seguintes termos:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

10.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, ausente apresentação da comprovação da transferência pelo vendedor conforme previsto no dispositivo alhures, será responsável solidário pelas penalidades impostas, ao passo em que, a mitigação da regra da responsabilidade solidária apenas atinge os débitos de natureza tributária, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023)

11.

Não se pode olvidar a negligência do autor em cumprir com os imperativos legais de atualização cadastral, e efetiva comunicação à autoridade,
in casu
, a autarquia de trânsito acerca de alienação do bem. Registra-se que há deveres inerentes à propriedade de um veículo automotor, de modo que este responde por sua desídia/negligência em não o fazê-lo.

12.

Conquanto haja declaração do segundo recorrente assumindo a condução do veículo, verifica-se que não há justificativa plausível para a omissão quanto a comunicação de venda e indicação do condutor infrator no prazo administrativo, bem como denota-se que não há nos autos qualquer manifestação da proprietária do veículo quanto a condução no momento da infração, portanto, ausente elementos robustos de prova capazes de desconstituir a presunção de legalidade e validade que paira sobre os atos administrativos a si atribuídos.

13.

Cumpre esclarecer que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não configura violação ao princípio da pessoalidade da pena, mas sim consequência legal pelo descumprimento de obrigação administrativa específica imposta ao alienante do veículo.

14. Face tais considerações, consigna-se que a jurisprudência pátria restou sedimentada na reponsabilidade solidária sobre as infrações de trânsito, quando por razões de omissão do proprietário quanto aos deveres administrativos de atualização registral, e as consequências da comunicação extemporânea da alienação de veículos, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COM BASE NO ART. 134 DO CTB, E PELO PAGAMENTO DO IPVA, MEDIANTE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O alienante
deve comunicar ao órgão de trânsito competente a transferência de propriedade do veículo, sob pena de
responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito
, na forma do art. 134 do CTB
. Em relação ao IPVA, é possível aos Estados, mediante lei estadual específica, atribuir ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente . Precedentes.III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .IV - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2105548 MT 2023/0218119-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024). grifei

15.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

16.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)